Tribunal: STF
Processo: Rcl 62647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Município de Serra, por intermédio da Petição 121.619/2023, noticia que “ao acessar o site de pretório Tribunal, tomou ciência da decisão proferida por esse Ilustre Relator, decisão que negou o seguimento da presente Reclamação” (eDoc 18, p. 1).



    Aduz que “também tomou conhecimento que em 05-10-2023 foi expedida comunicação eletrônica endereçada ao Procurador Geral da República que dela deu conhecimento no dia seguinte, 06-10-2023 peças 15 e 16, respectivamente” (eDoc 18, p. 1). 



    Afirma que “o mesmo cuidado não teve o Gabinete de V.Exª. em relação ao Município Reclamante, vez que não houve nenhuma comunicação, a não ser a publicação no Diário da Justiça Eletrônico contudo sem qualquer identificação que pudesse ensejar ao Município tomar ciência da decisão proferida, e dela recorrer, se fosse o caso” (eDoc 18, p. 2). 



    Salienta que “não se pode admitir é uma a publicação endereçada ao Procurador Geral do Município da Serra, sem que conste pelo menos os nomes e os números da OAB dos Procuradores que firmaram a inicial, razão poque a publicação não cumpriu o objetivo que seria dar conhecimento da decisão que negou o pedido inicial” (eDoc 18, p. 2). 



    Ao final, requer “a republicação da decisão proferida nesses atos (peça nº 14), para que o Município possa exercer sua ampla defesa e o contraditório, eis que não concorda com a decisão proferida e dela pretende recorrer para que a 2ª Turma tenha conhecimento da presente Reclamação” (eDoc 18, p. 3). 



    Assim, ante o que veiculado na presente petição, informe a Secretaria Judiciária, sobre a regularidade da intimação do Município da Serra relativamente à decisão que negou seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente